Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717055-22.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DESPACHO Intime-se a autora/apelante para se manifestar sobre a documentação acostada aos autos pela apelada conforme petição de ID 53350103. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora